Tribunal: TJMT
Processo: 1015707-71.2022.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015707-71.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA BIANCHINI - CPF: 043.595.619-11 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

Conquanto haja pedido para sustentação oral, por ausência de prejuízo devido ao resultado do julgamento, mantenho o processo em pauta virtual, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – ENFERMEIRA – DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA – CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/1994. SÚMULA VINCULANTE 16/STF: “OS ARTS. 7º, IV, e 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFEREM-SE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O município suscita preliminar de prescrição quinquenal, contudo verifico que a própria reclamante delimitou o reconhecimento e pagamento do período não prescrito. Tendo a reclamação sido protocolada em dezembro de 2022, cristalino que a delimitação dos pedidos se insere a partir de dezembro/2017 até a data do efetivo pagamento. Preliminar rejeitada.

2.

Quanto ao mérito, a Constituição Federal, por meio de seu artigo 39, § 3º, estendeu aos servidores públicos o direito conferido aos trabalhadores urbanos e rurais ao recebimento de horas extras (art. 7º, XVI). Cediço que as horas extras e o adicional noturno constituem verba de natureza remuneratória razão pela qual se sujeitam ao cálculo sob o salário base do trabalhador.

3.

Tal previsão impõe limitações à jornada de trabalho, mas não exclui a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer regime próprio para o seu cumprimento, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado e das peculiaridades da função desenvolvida.

4.

A Lei Complementar Municipal n. 06/1994, que disciplina acerca das horas extras e do adicional noturno assim dispõe:

Art. 187 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%(cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho e 100%(cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas.

Art. 188 Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada.

[...]

Art. 191 O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22(vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52"(cinquenta e dois minutos) e 30"(trinta segundos).

5.

Por sua vez, há regulamentação dada no artigo 7º do Decreto Municipal n. 209/2014:

Art. 7º Devidamente justificado, será permitida prestação de serviço extraordinário para atender situações emergenciais excepcionais e temporárias, por interessa da administração e do serviço público, mediante prévia solicitação do Secretário respectivo e autorizado pelo Secretário Municipal de Administração.

[...]

§ 3º As justificativas que não atenderem aos requisitos previstos nos incisos do parágrafo anterior implicará no indeferimento pelo Secretário Municipal de Administração, resultando sem autorização a execução e o pagamento das horas extras respectivas.

6.

Quanto a alegação de que o memorando enviado a reclamante Nº 1.702/2023, demonstra a inexistência de diferença de horas a serem adimplidas, constato que o documento não esclarece a divergência entre as horas efetivamente trabalhadas e inconsistência entre as horas pagas, demonstrando sim execução de jornada superior à contratual, caso que enseja o adimplemento das respectivas conforme jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – JORNADA ORIGINÁRIA DE 30 HORAS – ALTERAÇÃO PARA REGIME ESPECIAL DE 12x36 – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – PREVISÃO LEGAL - HORAS EXTRAS DEVIDAS QUANDO EXCEDER AS 12 HORAS DE TRABALHO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A Administração Pública pode modificar a jornada de trabalho por razões de conveniência e oportunidade, desde que em observância aos limites da lei. No regime especial de 12x36, as horas extras devem ser aferidas a partir da 12ª hora de labor e sobre aquelas que não respeitar as 36 (trinta e seis) horas de descanso, afastando-se a carga horária semanal inicialmente prevista em 30 (trinta) horas. (Apelação / Remessa Necessária 53058/2011, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 17/07/2014) (TJ-MT - REEX: 00530585220118110000 53058/2011, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 01/07/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2014)

7.

Em análise ao conjunto probatório, é possível identificar certas inconsistências quanto às declarações de horas extras e adicional noturno das respectivas, em comparativo com os lançamentos nos controles de ponto e os pagamentos lançados nos holerites. Ademais, a reclamada
mediante seu preposto, assinou anuindo e tendo conhecimento pleno da execução da referida jornada. Não sendo crível a assertiva da defesa de que “foi erro do gestor do passado”.

8.

Cai por terra a tese de que não houve solicitação de realização de horas extras com a confissão de que já foi comumente realizado por gestores da reclamada, aliado ao fato de que o não pagamento das horas extraordinárias efetivamente laboradas pela reclamante, devidamente convalidadas pelo ente municipal, por intermédio de seu agente público, ensejaria enriquecimento ilícito da administração, conforme inclusive já decido em outras demandas pelo Poder Judiciário, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA –HORAS EXTRAORDINÁRIAS EXCEDENTES - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO – VALORES DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS EM ATRASO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDENTE – INDENIZAÇÃO MORAL – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. As horas extras trabalhadas devem ser pagas ao servidor, nos termos prescritos na Carta Magna, sob pena de afronta ao texto constitucional e prestígio ao enriquecimento sem causa do poder público, tutor do regramento, em detrimento do particular que prestou serviços necessários ao interesse público, sem recebimento dos proventos devidos. 2. A correção monetária deve incidir pelo INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o IPCA. (N.U 0000614-95.2010.8.11.0026, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 19/12/2014)

9.

Logo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida, pois houve a prestação de labor além da jornada contratada e ainda, não houve a comprovação do pagamento de tais verbas. Escorreita a utilização da remuneração como base de cálculo, por se tratar de matéria pacificada conforme SÚMULA VINCULANTE 16/STF, que assim dispõe
“
Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”

10.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024